Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO EM PERÍODO INFERIOR A UM ANO.
1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
2. A orientação da jurisprudência é de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida em caso de razoabilidade e houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.